Tribunal: CARF
Processo: 11516.720689/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720689/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
LEONARDO ARIEL AGACCI GIMENES MATUK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e
ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADES. SÚMULA CARF No 2. APLICAÇÃO.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de inconstitucionalidade
de normas, havendo expressa vedação no art. 26A do Decreto no 70.235, de
1972.
PAF. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
Juros sobre multa de ofício não integram o lançamento originalmente
formalizado, se referem a momento posterior relativo à cobrança do crédito
tributário. Sendo assim, não há litígio instaurado quanto a referido aspecto,
motivo pelo qual não cabe pronunciamento dos órgãos administrativos de
julgamento acerca do tema.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720689/2015-93
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-51.140 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC (e-fls. 451 a 471), transcritos a seguir:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração
(fls. 285 a 291), relativo ao ano-calendário de 2011, sendo apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
[...]
3 – INFRAÇÕES APURADAS

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

[...]

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

[...]

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

[...]

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

[...]

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 451 a 471):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 475 a 518):
1. Alega preliminar de nulidade em face de:
a) quebra de sigilo bancário;
b) lançamento contendo erro na tipificação e enquadramento legal da infração,
assim como eleição de base de cálculo irreal;
c) desrespeito ao princípio constitucional da razoabilidade;
d) lavratura de auto de infração em substituição a notificação de lançamento.
2. No mérito, argumenta:
a) que o rendimento tributável corresponde somente a 2% da venda do pescado, o
qual deveria ter sido tributado como pessoa jurídica, e não na pessoa física;
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

b) que a incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício é ilegal;
c) que a multa de ofício foi utilizada com efeito confiscatório.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/12/2015
(e-fl. 474) e a peça recursal foi recebida em 18/12/2015 (e-fl. 475), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da autuação
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Nesse sentido, não se apresenta razoável a arguição do Recorrente de que o
lançamento ora contestado se deu sem amparo legal, razão por que fere o princípio da
legalidade, como tal, se fosse o caso, nulo de pleno direito. Não obstante mencionada alegação,
entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal, trazendo,
portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas
necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar a documentação necessário para a comprovação da origem
dos recursos movimentados em conta bancária. Portanto, ausente a comprovação requisitada,
restou à autoridade fiscal efetivar o competente lançamento por meio do auto de infração ora
questionado (e-fls. 46 a 60).
A tal respeito, referida autuação trouxe a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, o que foi feito de
forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (e-fls. 285 a 291).
Tanto é verdade, que o Interessada refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação
anexada, em que expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Nesses termos, reportado lançamento contém todos os requisitos exigidos no art.
10 do Decreto n.° 70.235/ 1972, inclusive quanto a ter sido lavrado por servidor competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal), com atribuições legais para tal fim. No caso, como se viu, a
descrição dos fatos e o enquadramento legal da matéria tributada permitiram o Sujeito Passivo,
após ter tomado ciência dessa notificação, protocolar a sua respectiva impugnação. Ademais,
enfatiza-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972 PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Ante o exposto, igualmente não procede a alegação de que deveria ter sido
emitida notificação fiscal de lançamento de débito, e não auto de infração, sob o pressuposto de
que este é meio para lançar multas por descumprimento de obrigação acessória, enquanto que a
aquela se presta para constituir o tributo.
Princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e do não confisco
Concernente aos argumentos recursais de que referidos comandos foram
agredidos, manifesta-se que não cabe ao CARF a apreciação das questões de feição
constitucional. É o que se abstrai do art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972, matéria já sumulada
por este Conselho. Confirma-se:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por oportuno, em que pese a vedação albergada precedentemente, já que
legalmente previstos, não se vislumbra a ocorrência:
1. da “quebra” de sigilo bancário sem autorização judicial, eis que a autoridade fiscal
teve acesso aos dados bancários através de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (fls. 62 a 239) junto às instituições financeiras, na forma do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, cuja base legal é o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

2. do desrespeito ao princípio da razoabilidade por ter sido requisitada a
comprovação individualizada da origem de inúmeros depósitos bancários, pois referida exigência
está contida no art. 42, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 dezembro de 1996;
3. da utilização de multa com efeito confiscatório, já que mencionado procedimento
está amparado no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Isto posto, rejeita-se reportadas alegações de ofensa a tais princípios.
Por oportuno, tocante à incidência da taxa SELIC e ao Mérito da presente
contenda, vez que o Recorrente, em sua peça recursal, basicamente reiterou os termos da
impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de
excertos do voto condutor, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, nestes termos:
Da taxa SELIC sobre multa
10. Quanto ao questionamento da incidência de juros com base na taxa SELIC sobre a
multa de oficio, deve ser esclarecido que, na constituição de ofício do crédito tributário,
são lançados o tributo, a multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre o valor do
tributo. Juros sobre multa de ofício não integram o lançamento originalmente
formalizado, se referem a momento posterior relativo à cobrança do crédito tributário.
Sendo assim, não há litígio instaurado quanto a referido aspecto, motivo pelo qual não
cabe pronunciamento dos órgãos administrativos de julgamento acerca do tema.
10.1 Não obstante, a título de esclarecimentos, destaca-se que a legislação tributária
prevê expressamente a incidência de juros com base na taxa SELIC sobre qualquer
espécie de multa, a teor do art. 43 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
"Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento."
(destaque no original)
[...]
Do mérito
13. No mérito, o impugnante alega que a quase totalidade dos créditos
bancários se referem à atividade de representante comercial de empresa de
pescados. Afirma que todo o valor da venda passa por suas contas bancárias
para posterior repasse à empresa, sendo seu rendimento uma comissão de
2%. Sustenta que deveria ser equiparado à pessoa jurídica para ser tributado.
Reclama que não caberia a tributação da totalidade dos depósitos bancários,
uma vez que, segundo ele, o depósito isoladamente não é fato gerador do
IRPF.
13.1 Vale esclarecer que o item II, letra "b", da peça impugnatória, apesar de
estar listado como questão preliminar, diz respeito à questão de mérito
relativa à discussão sobre tributar a totalidade dos depósitos em vez de
considerar a atividade de representação comercial. Sendo assim, a alegação
será apreciada neste momento.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

14. Sobre o tema, cita-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 dezembro de 1996,
conjugado com o art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997:
Lei no 9.430, de 1996
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)”
Lei no 9.481, de 1997
“Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.”
14.1 Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprovar a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
14.2 Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à
infração, transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa,
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

admitindo prova em contrário mediante apresentação de documentação hábil
e idônea. Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez formalizada a
omissão de rendimentos com base na referida presunção, resta ao
interessado,
na
pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
individualizadamente que os valores depositados não se sujeitam ou já
passaram pelo crivo da tributação.
14.3 O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de
não ser comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada,
em conta bancária de terceiros. Como corolário dessa premissa tem-se que,
até prova em contrário, valores depositados na conta bancária de
determinado titular a ele pertencem.
14.4
No
entanto,
o
impugnante
não
procurou
demonstrar
individualizadamente que a fiscalização teria procedido de forma a tributar
rendimentos já tributados ou ingressos sequer passíveis de tributação.
Poderia tê-lo feito na oportunidade de apresentação da impugnação,
mediante a elaboração de planilha estabelecendo a correspondência entre
datas e valores dos depósitos bancários e as respectivas origens. Apenas fez
referências à atividade de representante comercial, repasse de valores à
empresa que representa, transferências computadas em duplicidade, custo do
pescado vendido, sobras de recursos e rendimentos já declarados, mas sem
vincular qualquer dessas alegações individualizadamente aos créditos
bancários apontados pela fiscalização. Logo, não se tem por afastada a
referida presunção de omissão de rendimentos.
14.5 Relembre-se que a lei não atribui à autoridade lançadora qualquer
aprofundamento no procedimento para fins de indicar nexo de causalidade
entre depósitos e renda. Constatada a existência de ingressos bancários sem
a respectiva comprovação de origem, está autorizada a formalização do
lançamento em virtude da infração de omissão de rendimentos
14.6 Portanto, deve ser mantida a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta bancária sem a devida comprovação de origem
mediante documentação hábil.
A INEXISTENTE VINCULAÇÃO JURISPRUDENCIAL
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720689/2015-93

Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital